Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-61.2021.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral – Ação julgada procedente, condenando o banco ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 - Insurgência pelo banco, pretendendo exclusivamente o afastamento da indenização ou sua redução –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral – Ação julgada procedente, condenando o banco ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 - Insurgência pelo banco, pretendendo exclusivamente o afastamento da indenização ou sua redução – Desacolhimento da pretensão - Dano moral configurado – Constrangimento imposto ao apelado que não dependia de cobrança vexatória ou anotação em cadastro de inadimplentes para caracterizar dano moral passível de ser indenizado – Hipótese de manutenção íntegra da decisão apelada, com aumento da verba honorária – Apelo desprovido.*